Tribunal: TJDFT
Processo: 0704217-81.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. INDEFERIMENTO. ALIMENTOS AVOENGOS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO E COMPLEMENTAR. ARTIGOS 1696 E 1698 DO CÓDIGO CIVIL. INCAPACIDADE DOS GENITORES NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Obrigação alimentar que se relaciona ao vínculo de parentesco, devendo-se perquirir, além do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, o caráter subsidiário e excepcional da obrigação, que depende de comprovação da impossibilidade dos genitores de prover o sustento dos filhos (artigos1.696 e 1.698 do Código Civil).
2. Exata hipótese de incidência do que tem definido o Superior Tribunal de Justiça: “A obrigação dos avós de prestar alimentos aos netos é subsidiária e complementar, tornando imperiosa a demonstração da inviabilidade de prestar alimentos pelos pais, mediante o esgotamento dos meios processuais necessários à coerção do genitor para o cumprimento da obrigação alimentar, inclusive por meio da decretação da sua prisão civil, prevista no art. 733 do CPC, para só então ser possível o redirecionamento da demanda aos avós.” (AgInt no AREsp 740.032/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 02/10/2017).
3. Recurso conhecido e desprovido.